Tribunal: TJMT
Processo: 1007780-59.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007780-59.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Competência]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0001-56 (AGRAVANTE), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0005-80 (AGRAVANTE), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0007-41 (AGRAVANTE), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0008-22 (AGRAVANTE), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0009-03 (AGRAVANTE), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0014-70 (AGRAVANTE), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0015-51 (AGRAVANTE), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0020-19 (AGRAVANTE), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0021-08 (AGRAVANTE), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0022-80 (AGRAVANTE), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0023-61 (AGRAVANTE), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT (AGRAVADO), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL — INDEFERIMENTO — PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO — NÃO DEMONSTRAÇÃO — CORREÇÃO.

Não é admissível o deferimento da antecipação de tutela da pretensão recursal quando ausente à probabilidade de provimento do recurso.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
B2W
–
Companhia Global do Varejo
e
B2W
–
Companhia Digital e filiais

contra a decisão que indeferiu o pedido de
antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 88715525).

Asseguram que “
possuem inscrição estadual de contribuinte neste Estado
”, a possibilitar que o diferencial de alíquota de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS “
seja recolhido na modalidade de apuração, isto é, apura todos os fatos geradores do tributo em um mês para, então, efetuar o recolhimento em determinada data do mês seguinte, nos termos da legislação tributária estadual
”.

Asseveram que as Guias Nacionais de Recolhimento de Tributos Estaduais – GNRE “
juntadas com a petição inicial são os documentos hábeis a comprovar a sujeição ao recolhimento ilegal do imposto, fato que, aliado à legislação, é embasamento suficiente para demonstrar tanto o ato ilegal praticado pela autoridade coatora quanto o direito líquido e certo que se visa proteger
” no mandado de segurança.

Requerem a reconsideração da decisão e acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 93629549).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

As agravantes
B2W
–
Companhia Global do Varejo
e
B2W
–
Companhia Digital e filiais

ingressaram com

pedido de
antecipação de tutela da pretensão recursal
à apelação interposta nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Secretário Adjunto da Receita Pública
, bem como do
Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
, em curso no Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

Eis o relatório da sentença:

[...] B2W Companhia Digital impetra mandado de segurança contra ato do Secretário Adjunto da Receita Pública e do Superintendente de Fiscalização da Sefaz/MT sustentando, em síntese, a inconstitucionalidade da cobrança do diferencial de alíquota de ICMS, de que trata a EC n. 87/2015, antes de sua regulamentação por lei complementar, de competência do Congresso Nacional, que veicule normas gerais sobre esse tributo. Ao final, pede a concessão da segurança para afastar, em definitivo, a cobrança do diferencial de alíquota de que trata a Lei Estadual n. 10.337/2015 [id. 38907053].

A liminar foi indeferida em 15.9.2020 [id. 38998788].

O Estado de Mato Grosso apresenta manifestação sustentando a impossibilidade de mandado de segurança para atos futuros e incertos, além da vedação de seu uso contra lei em tese. No mérito, discorre sobre a legalidade do diferencial de alíquota [id. 40608988].

O Ministério Público, em seu parecer, manifesta pela desnecessidade de intervenção [id. 48608192].

É o relatório. Decido. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1045128-22.2020.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 52596506, fls. 1).

A segurança restou indeferida ao fundamento de que, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da Tese de Repercussão Geral nº 1093, a partir do próximo exercício financeiro, ano de 2022,
cujo dispositivo está assim redigido:

[...] Posto isso, julgo improcedente o pedido inicial e denego a segurança, com fundamento no art. 487, inc. i, do
c
ódigo de
p
rocesso
c
ivil.

p
rocesso isento de custas e honorários,
ex vi
dos enunciados de súmula n. 512 do Supremo Tribunal Federal e n. 105 do Superior Tribunal de Justiça.

p. r. i. c.

c
uiabá
/mt
, data registrada no sistema. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1045128-22.2020.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 52596506, fls. 4).

Indeferi o pedido de deferimento de antecipação de tutela da pretensão recursal, porque
os documentos que instruíram o mandado de segurança, não se prestam a demonstrar a existência de probabilidade do direito
.

Todavia, discordam as agravantes ao apontarem que os documentos apresentados são “
hábeis a comprovar a sujeição ao recolhimento ilegal do imposto, fato que, aliado à legislação, é embasamento suficiente para demonstrar tanto o ato ilegal praticado pela autoridade coatora quanto o direito líquido e certo que se visa a proteger no presente writ
.” (Id. 91359966 – fls. 2).

Pois bem.

O Código de Processo Civil dispõe:

Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal.

Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.

A questão atinente à necessidade de edição de lei complementar nacional para regulamentar a cobrança do diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS incidente nas operações interestaduais de venda a consumidor final não contribuinte do tributo,
restou decidida pelo Tribunal Mais Alto, em repercussão geral (Tema nº 1.093).

Contudo, na hipótese, não vislumbro, a princípio, a existência de prova pré-constituída que pudesse demonstrar o justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo consistente na cobrança do diferencial de alíquota de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS incidente nas operações interestaduais de venda a
consumidor final não contribuinte do tributo
, uma vez que os documentos denominados de Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais – GNRE (Primeira Instância, Id. 38907066) estão desacompanhados das respectivas notas fiscais, a impossibilitar tal análise.

Dessa forma, ausente a probabilidade do direito, reafirmo que não se mostra admissível o deferimento de antecipação de tutela da pretensão recursal.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021